Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por A. M. F. V. D. O. e com pedido condenatório em obrigação de fazer e compensação por danos morais. O autor narrou ser beneficiário de plano de saúde operado pela AMIL. Foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA e o médico assistente prescreveu terapia multidisciplinar pelo método ABA. O tratamento prescrito vinha sendo ofertado pela operadora na Clínica Specially, credenciada pelo plano de saúde. Contudo, em 15 e 16/01/2024 recebeu ligação telefônica e mensagem da clínica sobre uma mudança interna do plano de saúde, “informando sobre a interrupção imediata dos tratamentos ao Requerente, devido a Requerida/Amil (Plano de Saúde) decidir atender cobertura apenas para pacientes do roll de terapias para diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) na clínica Specially”. Pela decisão agravada, o juízo concedeu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorize e custeie o tratamento do autor. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o suplicante pretende atendimento em clínica descredenciada, o que somente poderia se admitir em situações onde “não possui profissionais credenciados” o que não se aplica ao caso em tela. Quanto à oferta do tratamento, aduziu que “foi feita a indicação de outras clínicas credenciadas, quais sejam, CLINICA MEDICI VINCI E INSTITUTO CAMINHAR, tendo sido feitos os primeiros agendamentos em data próxima dia 28/03 as 10h30m, de modo que o autor fora devidamente notificado em e-mail via E-safer”. Lado outro, somente pode ser compelida a fornecer o tratamento consoante o rol da ANS e algumas das terapias indicadas não estariam contempladas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória para que “seja deferido o tratamento exclusivamente em rede credenciada e afastada as terapias sem obrigatoriedade de fornecimento com base na ANS - AT ESCOLAR – ACOMPANHANTE TERAPEUTICO E A TERAPIA DE EDUCADOR FÍSICO”. Preparo regular sob ID 57265591. Instada a manifestar-se sobre o exaurimento dos efeitos da liminar, a agravante aduziu que “está cumprindo apenas com as terapias que constam no ROL da ANS” e que “o objeto do recurso é consoante as terapias que não possuem cobertura e estão sendo exigidas pela agravada para o oferecimento pelo plano de saúde, o que é um absurdo uma vez que não está previsto no contrato pactuado pelas partes e pela própria ANS” (ID 57817168). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por A. M. F. V. D. O (menor) em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. A parte autora afirma que, desde 24 de maio de 2023, estaria em tratamento na Clínica Specially, apresentando características compatíveis com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02). Sustenta que no dia 15/01/2024 teria recebido ligação telefônica da clínica e, no dia 16/01/2024, uma mensagem segundo a qual o plano de saúde não iria mais abranger o tratamento do requerente. Sustenta, em síntese, que a interrupção de tratamento é indevida e pleiteou, em sede de tutela de urgência que fosse determinada à "Requerida a manutenção dos serviços no tratamento do Requerente, sob pena de multa diária, conforme vem sendo prestados, considerando que o relatório da própria clínica (anexado), que informa que o Requerente apresenta características compatíveis com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID/11 6A02) e o tratamento é o ABA". Inicialmente fora determinada a emenda à inicial, a fim de que a autora apresentasse o comprovante da negativa, bem como da relação contratual entre as partes. Emenda ao ID 186852353. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que se subsume, em parte, à hipótese dos autos. Entendo estarem preenchidos os requisitos. Os documentos que vieram aos autos demonstram a existência de relação contratual/obrigacional entre as partes, vide carteirinha de ID 186852353 e declaração de pagamento de ID 186851529. Os laudos constantes dos autos, em especial ID 183966823 e ID 183966825, informam que o autor apresenta características de Transtorno do espectro autista, e que necessita de acompanhamentos contínuo com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas. Pelo que consta nos autos, em maio de 2023 a requerida autorizou o custeio das intervenções indicadas pelo profissional de confiança do autor, assumindo os pagamentos para Clínica especializada, vide relatório de ID 183966827, que indica o tratamento do autor na referida clinica. Embora quando da petição inicial não fosse possível, a princípio reconhecer a negativa do plano, com a juntada da emenda à inicial, a parte autora logrou êxito em comprovar que contatou o plano de saúde e este, mesmo decorrido mais de um mês, não apresentou resposta (ID 186851537). Assim, compreendendo que a ré assumiu inicialmente a sua obrigação, tendo criado, no consumidor, a expectativa da continuidade da cobertura, de modo a proporcionar todas as chances de sadio desenvolvimento do menor. Assim, nesta cognição sumária, os elementos indiciários dão conta que a requerida, dentro do campo da boa-fé objetiva, atuou de modo a assentar no autor e em seus genitores a continuidade do tratamento, resguardando os mais caros princípios do ordenamento, ínsitos na função social dos contratos, como a proteção integral e do melhor interesse da pessoa em desenvolvimento. Assim, a interrupção do tratamento sem qualquer justificativa plausível fere os princípios contratuais supracitados. Quanto ao perigo de dano, resta evidente, dado que os elementos juntados dão conta da imprescindibilidade da intervenção para o pleno desenvolvimento do autor, de modo a possibilitar sua inserção e participação da sociedade sem os entraves decorrentes do seu diagnóstico ou com menores barreiras. A corroborar: (...) No mesmo sentido: (...) DISPOSITIVO: Por todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, determinando que a parte requerida seja intimada para AUTORIZAR E CUSTEAR, na forma das autorizações anteriormente deferidas, tantas quantas forem as sessões/intervenções necessárias para tratamento da menor, referente ao tratamento "para diversas atividade pelo método ABA: Nutrição, psicopedagogia, psicologia, fonoaudiológia, terapia ocupacional, musicalização, musicoterapia, educador físico. 20 horas semanais. Suspeita de TEA (Transtorno de espectro autista)" (ID 183966823).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Em busca do equilíbrio financeiro de suas operações, os planos de saúde realizam cálculos atuariais em que são levados em consideração o índice de sinistralidade em contraposição à quantidade e idade dos usuários. No mesmo contexto, negociam condições mais vantajosas para credenciamento de profissionais e instituições, razão pela qual eventual concessão do tratamento fora deste contexto e em estabelecimento de livre escolha do usuário teria potencial de causar desequilíbrio financeiro e comprometer a assistência dos demais beneficiários. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TABELA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, CPC; 2. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie de contrato e, como tal, não encerra, per si, qualquer abusividade; 3. Havendo previsão contratual expressa no sentido de limitar o reembolso dos tratamentos médicos realizados fora da rede credenciada à tabela previamente estipulada, e não demonstrado tratar-se de tratamento de urgência ou emergência, restam descaracterizados os requisitos para a concessão a tutela de urgência; 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1219251, 07192192520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas. Conforme se extrai da narrativa da agravante e dos documentos anexados ao recurso, a operadora disponibiliza aos seus beneficiários o tratamento prescrito ao agravado por meio de profissionais habilitados para tanto e em clínica indicada. Dessa forma, neste juízo prelibatório, não se mostra verossímil a alegação do agravado de que não teria sido oferecida alternativa de tratamento, mas mera predileção de que a terapia continue sendo prestada na mesma clínica. Lado outro e no que tange ao fornecimento de tratamento restrito ao rol da ANS salienta-se que segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. Mas após esse julgamento sobreveio a Lei no. 14.454/2022, reverteu o entendimento sufragado pela corte superior e declarou o rol da ANS como exemplificativo. Mas ainda assim fixou diretriz para a cobertura fora do parâmetro fixado pela agência de saúde: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Em suas razões, a agravante discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que o tratamento prescrito não teria cobertura, porém, à luz do contrato, é irrefutável que a beneficiária receberá toda a assistência que precisa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que de forma parcial, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada tão somente quanto ao fornecimento do tratamento fora da rede credenciada e até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46